Tribunal: STF
Processo: HC 188243
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/41. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 126.112, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO ART. 41 DO CPP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 
    1. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira que individualize o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.
    2. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.
    3. No presente caso, embora o magistrado tenha compreendido pela existência de justa causa para a ação penal tão somente em relação ao fato ocorrido em 02/06/2017, entendeu pela regularidade formal da denúncia tal como oferecida.
    4. Inicial acusatória que preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, o que viabiliza a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    5. Ainda que não tenham sido precisamente indicadas as datas dos crimes, foi delimitado o período no qual as condutas teriam sido praticadas, devendo ser considerado o que restou exaustivamente afirmado pelas instâncias ordinárias de que, devido à ‘quantidade de eventos ocorridos, seria desnecessário que os mesmos fossem identificados de forma individual durante o oferecimento da denúncia, até porque nem mesmo as vítimas, testemunhas da acusação e da defesa poderiam se recordar com exatidão, diante de tantos e tantos acontecimentos quais ocorreram em determinada data ou não. Exatamente por isso fixou-se na denúncia um período de cometimento dos ilícitos em que repita-se ocorriam com muita frequência.’
    6. Os detalhes questionados pela defesa e que não se fazem presentes na denúncia não são capazes de torná-la inepta, uma vez que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação, sendo certo que no processo haverá a adequada valoração do conjunto probatório e, aí sim, será possível aquilatar se eles serão ou não necessários.
    7. ‘[É] sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.’ (AgInt no RHC 51.853/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018; grifos conforme o original).
    8. A remissão às folhas do inquérito policial a fim de indicar a documentação comprobatória das constantes perturbações ocorridas não desobedece o art. 41 do Código de Processo Penal, até porque eventuais esclarecimentos ou questionamentos em relação a este aspecto, poderão ser realizados em sede própria, ou seja, no transcurso da ação penal. Precedente.
    9. Alegação de que o bem jurídico protegido pelo tipo do art. 42 da LCP é a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas e que a inicial acusatória não teria logrado apontar dados aptos a preencher os contornos exigidos na norma, que reclamam a perturbação da coletividade, embora suscitada nas razões da impetração originária, em nenhum momento foi alvo de enfrentamento pela Corte a quo e a defesa não logrou se insurgir contra a referida omissão por meio de recurso aclaratório, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    10. Recurso desprovido.”
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de contravenção penal prevista no artigo 42, I e III, do Decreto-Lei 3.688/41.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 
    Aduz que “a denúncia deixou de descrever aspectos essenciais dos fatos reputados como supostamente caracterizadores das contravenções previstas no art. 42, I e III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 imputadas ao Paciente ‘por diversas vezes’ — não se sabe quantas —, em continuidade”.
    A defesa sustenta que a denúncia “não delimita concretamente um fato sequer apontado como caracterizador das contravenções imputadas”.
    Prossegue afirmando que “o próprio juízo de piso reconhece — com todas as letras — que a inicial não descreve o específico evento em relação ao qual foi recebida, embora justifique o recebimento com base no, data venia, infundado entendimento segundo o qual se poderia (supostamente) admitir denúncia per relationem pela mera indicação de número de folhas”.
    Argumenta que “a inépcia formal da denúncia não pode ser suprida pela mera referência a outros documentos dos autos cujos termos não estejam transcritos no corpo do texto da inicial acusatória, como se procurou fazer no caso presente por meio de singela referência, pelo número das folhas, à prova que alegadamente confere justa causa à imputação”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante de tudo o quanto se afirmou e contando, ainda, com os doutos suprimentos de Vossa Excelência, requer-se a concessão do presente habeas corpus a fim de reconhecer a inépcia formal da denúncia, como medida de JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, vale frisar que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 
    A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira que individualize o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015). 
    No presente caso, a insurgência recursal é atinente à suposta inépcia da denúncia. 
    Das informações apresentadas pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de São Paulo extrai-se que: 
    (…)
    O Tribunal a quo denegou a ordem ali impetrada, citando trecho da decisão de recebimento da denúncia. Confira-se: 
    (…)
    Conforme se verifica do autos, no ano de 2014, havia sido instaurado inquérito policial para a apuração da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, decorrente de festas alegadamente ruidosas que estariam sendo promovidas pelo ora recorrente, proprietário de apartamento de cobertura no condomínio. Naquele feito, foi reconhecida a extinção da punibilidade do acusado pelo advento da prescrição. 
    Ocorre que, diante das informações de reiteração por parte do ora recorrente das condutas descritas no art. 42 da Lei de Contravenções Penais, foi instaurado novo procedimento investigatório (IPL n.º 0007038-83.2018.8.26.0050), no qual a presente denúncia se encontra lastreada, dando conta de que o investigado, entre os dias 3 de novembro de 2016 a 3 de dezembro de 2018, em horários indeterminados, teria causado perturbação de sossego dos demais condôminos, ao promover festas de forma reiterada. 
    A inicial acusatória foi recebida em audiência ocorrida em 25/10/2019. Na oportunidade, o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital-SP refere que a questão acerca da apontada inépcia da denúncia já havia sido alvo de enfrentamento pela Turma Recursal em sede de habeas corpus, que considerou a inicial acusatória apta para embasar a futura ação penal. Transcrevo, a propósito, trechos da decisão: 
    (…)
    Na ocasião, o magistrado reiterou a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos:
    (…)
    Diante da recusa do acusado à proposta de suspensão condicional do processo, o magistrado deu continuidade ao ato e recebeu a denúncia, nos seguintes termos: 
    (…)
    Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 
    No presente caso, embora o magistrado tenha compreendido pela existência de justa causa para a ação penal tão somente em relação ao fato ocorrido em 02/06/2017, entendeu, reiterando expressamente os fundamentos adotados pela Turma Recursal no julgamento do HC n.º 0101009-10.2019.8.26.9000, pela regularidade formal da denúncia tal como oferecida. 
    No referido habeas corpus, a defesa pretendia a suspensão da realização da audiência preliminar designada para o dia 26/04/2019 (para análise do recebimento da denúncia) e, no mérito, pelo trancamento de ação penal (processo n° 0007038-83.2018.8.26.0050). A ordem foi denegada pela Turma Recursal, que analisou a alegada inépcia da denúncia, nos seguintes termos: 
    (…)
    Nas informações prestadas à 7.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos HC n.º 2232408-65.2019.8.26.0000 (acórdão ora impugnado), o Desembargador Xisto A Rangel Neto, do Colégio Recursal Central da Capital, Relator designado para acórdão, criticou a postura da defesa que procurava "subverter o processo como instituído pelo legislador", tentando "instaurar uma TERCEIRA INSTÂNCIA sem permitir à primeira que se manifeste no tempo oportuno", isto é, "SEM TER AO MENOS DIRIGIDO SEU PEDIDO E ARGUMENTOS PREVIAMENTE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU!" (e-STJ, fl. 374; destaques como no original). E ressaltou: 
    (…)
    Na hipótese, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, o que viabiliza a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório. Deveras, ainda que não tenham sido precisamente indicadas as datas dos crimes, foi delimitado o período no qual as condutas teriam sido praticadas, devendo ser considerado o que restou exaustivamente afirmado pelas instâncias ordinárias de que devido à ‘quantidade de eventos ocorridos, seria desnecessário que os mesmos fossem identificados de forma individual durante o oferecimento da denúncia, até porque nem mesmo as vítimas, testemunhas da acusação e da defesa poderiam se recordar com exatidão, diante de tantos e tantos acontecimentos quais ocorreram em determinada data ou não. Exatamente por isso fixou-se na denúncia um período de cometimento dos ilícitos em que repita-se ocorriam com muita frequência’ (e-STJ, fl. 403). 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Os detalhes questionados pela defesa e que não se fazem presentes na denúncia não são capazes de torná-la inepta, uma vez que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação, sendo certo que no processo haverá a adequada valoração do conjunto probatório e, aí sim, será possível aquilatar se eles serão ou não necessários. 
    ‘[É] sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.’ (AgInt no RHC 51.853/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018; grifos conforme o original). 
    A remissão às folhas do inquérito policial a fim de indicar a documentação comprobatória das constantes perturbações ocorridas não desobedece o art. 41 do Código de Processo Penal, até porque que eventuais esclarecimentos ou questionamentos em relação a este aspecto, poderão ser realizados em sede própria, ou seja, no transcurso da ação penal. 
    Nesse sentido: 
    (...)
    Cumpre ressaltar que a questão, embora suscitada nas razões da impetração originária, em nenhum momento foi alvo de enfrentamento pela Corte a quo e a defesa não logrou se insurgir contra a referida omissão por meio de recurso aclaratório, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que também ocorreu no tocante à alegação de que o bem jurídico protegido pela norma do art. 42 da LCP é a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas e que a inicial acusatória não teria logrado apontar dados aptos a preencher os contornos exigidos, que reclamam a perturbação da coletividade. A questão foi objeto de exame tão somente pelo Juiz da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital-SP, na decisão de recebimento da denúncia, ao entender pela ausência de justa causa para ação penal relativamente aos fatos ocorridos em 03/11/2016 (fls. 93); 23/01/2017 (fls. 243); 10/04/2017 (fls. 250/251); 19/04/2017 (fls. 249); 01/05/2017 (fls. 93); 19/07/2017 (fls. 246); 26/10/2018 (fls. 247); 10/11/2018 (fls. 221); 14/11/2018 (fls. 222); 22/11/2018 (fls. 223); 02/12/2018 (fls. 224) e 03/12/2018, justamente porque ‘em todas essas ocasiões, nada consta do inquérito senão reclamações isoladas de uma única pessoa, na maioria das vezes de um ou outro dos moradores da unidade n.º 241’ (e-STJ, fl. 404). O mesmo não se deu com relação ao evento ocorrido em 02/06/2017, conforme devidamente explicitado, tendo entendido, quanto ao referido fato que ‘a denúncia produziu os efeitos a que se destinava, não causou embaraço nenhum à defesa, e que, por conseguinte, não se ressente de vício’ (e-STJ, fl. 405). 
    Diante do exposto, e considerando que a inicial acusatória permite a deflagração da ação penal e o pleno exercício do direito de defesa, nego provimento ao recurso. ”.
    Na hipótese, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder“.
     
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)
    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.
    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
    Noutro giro, convém ressaltar que o trancamento da ação penal penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/05/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2017)
     
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, o que viabiliza a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório. Deveras, ainda que não tenham sido precisamente indicadas as datas dos crimes, foi delimitado o período no qual as condutas teriam sido praticadas”.
    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, eventual exame sobre a aduzida inépcia da denúncia, no afã de se aferir se os fatos descritos na peça acusatória possuem correção, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.
    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processu